Tribunal: TJDFT
Processo: 0002840-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0002840-18.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO ROSA DE BRITO FILHO D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o APELANTE: BRB- Banco de Brasília /SA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões (39559938). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator